Tribunal: TJMT
Processo: 1030742-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030742-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar ]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (AGRAVANTE), GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA - CPF: 208.834.471-34 (AGRAVADO), ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF - CPF: 756.837.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JM9 REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 43.765.701/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, §3o, DO CPC – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada à luz do caso concreto, visto que o princípio da menor onerosidade deve ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030742-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSE MIKHAEL MALUF NETO

AGRAVADA:

GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE MIKHAEL MALUF NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA (proc. n. 1003126-08.2018.8.11.0041), deferiu o pedido de substituição da penhora formulado pela exequente, determinando a baixa da penhora existente sobre os bens imóveis para a realização de penhora de 30% das quotas sociais da empresa JM9 REPRESENTACOES LTDA, CNPJ n. 43.765.701/0001-24, de titularidade do Recorrente.

Em suas razões, aduz que “
os imóveis penhorados em garantia ao cumprimento do acordo
NÃO FORAM AVALIADOS, e possivelmente superarão o montade da dívida atualizada
, estando, portanto, a execução devidamente garantida, não cabendo se falar em SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA, que somente é cabível, se, após a avaliação judicial, ficar evidenciado que os bens constritos não são suficientes a fazer frente ao débito exequendo, a ensejar, por conseguinte, o reforço da penhora
”.

Alega que “
É notório que a pretensão da Exequente para substituição da penhora sobre as cotas sociais da empresa de propriedade do Executado, contraria frontalmente o disposto nos artigos 851 e 874, ambos do Código de Processo Civil, além de ferir o princípio da menor onerosidade que deve nortear a execução, impondo, o indeferimento do pedido
”.

Afirma que há “
uma limitação relativa ao poder de penhorar, haja vista que, as medidas constritivas somente poderá prosseguir quando realizada diligência prévia para apurar se a penhora concretizada sobre o patrimônio da Agravante são ou não suficientes para a liquidação do crédito do exequendo e acessórios
”.

Assevera que “
a substituição da penhora não observou a ordem de preferência estabelecida no artigo 835, do Código de Proecesso Civil, visto que a penhora sobre bens imóveis sobrepõe a penhora de quotas sociais de sociedade empresária
”, bem como que “
a integralização do capital social da empresa JM9 REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ n. 43.765.701/0001-24) ocorreu por meio da cessão de terrenos urbanos que pertenciam a Construtora São José,
NÃO se evidenciando liquidez patrimonial e muito menos a existência de rendimentos
”.

Requer a reforma ao final para que seja afastada a penhora das cotas sociais das empresas de propriedade do Agravante.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 197240185).

Contrarrazões – Id. 202309166.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MIKHAEL MALUF NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA (proc. n. 1003126-08.2018.8.11.0041), deferiu o pedido de substituição da penhora formulado pela exequente, determinando a baixa da penhora existente sobre os bens imóveis para a realização de penhora de 30% das quotas sociais da empresa JM9 REPRESENTACOES LTDA, CNPJ n. 43.765.701/0001-24, de titularidade do Recorrente.

O inconformismo não prospera.

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011417-47.2023.8.11.0000, esta Câmara afastou a determinação de penhora sobre cotas sociais de empresa de titularidade do executado/Agravante, realizada em adição à constrição imobiliária já existente, ao argumento de que a ampliação ou reforço de penhora deve ser precedida da avaliação dos bens antes levados à constrição.

O cenário ora em questão, contudo, é diverso daquele, na medida em que a parte exequente requereu a substituição da penhora existente sobre os bens imóveis, porquanto já onerados anteriormente, em favor da constrição sobre cotas sociais de empresa de titularidade do executado, que se encontram livres.

Embora o Recorrente suscite que os imóveis não foram avaliados e que, possivelmente, superam o valor atualizado da dívida, fato é que, nos termos do art. 848 IV, do CPC, o credor pode
recusar bens já onerados anteriormente em favor de outros desimpedidos.

Outrossim, a despeito de asseverar ofensa ao rol de preferência estabelecido no art. 835 do CPC e ao princípio da menor onerosidade da execução, é cediço que nenhum dos dois possui caráter absoluto, não podendo se descuidar do interesse do credor e da efetividade da própria execução.

Logo, ausente localização de outros bens livres e desimpedidos, possível é a constrição das cotas sócias sociais pertencentes ao executado/Agravante.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA ON LINE DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL – IRRELEVÂNCIA – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3o, DO CPC – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Apesar do § 3o do art. 835 do Código de Processo Civil dispor que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, tal dispositivo não afasta a possibilidade de penhora de outros bens, distintos daquele dado em garantia, inclusive dinheiro.
II – Não custa lembrar que a execução, embora deva ser observada à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, lado outro, não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução
. (N.U 1016063-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR – DEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE – ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART.835 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE JÁ FRACASSADA – EXECUÇÃO QUE DEVE TRAMITAR SOB O INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DAS COTAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APENAS DEFERIU A PENHORA SEM ORDEM PARA A ALIENAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.
A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, haja vista que o princípio da menor onerosidade deve harmonizar-se com o da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF). Fracassada a tentativa de penhora on line via SISBAJUD, plenamente possível a constrição de cotas sócias da empresa devedora.
Se a executada entende que há outros bens móveis e imóveis a serem buscados pelos sistemas INFOJUD ou RENAJUD para fins de penhora, com menor gravosidade deve indicá-los ao juízo da execução, requerendo a substituição das cotas constritas por outros bens. A possível violação de direitos dos sócios somente a esses interessa, não podendo a empresa executada perseguir eventual direito alheio em nome próprio.- (N.U 1003595-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que a alegação ausência de liquidez patrimonial ou rendimentos em relação às cotas sociais penhoradas é questão a ser sopesada pela parte exequente na busca da satisfação de seu crédito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024